Tribunal: STF
Processo: HC 175048
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – ADIAMENTO – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    Mediante a petição/STF nº 13.860/2020, Alberto Zacharias Toron noticia que o impetrante, Tiago Leardini Bellucci, advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, por meio de instrumento de mandato, conferiu-lhe poderes para representá-lo. Busca a retirada deste processo da pauta de 17 de março de 2020, da Primeira Turma, determinando-se o adiamento, por uma Sessão. Destaca interesse de realizar sustentação oral e entregar memoriais a Vossa Excelência. Aponta estar impossibilitado de comparecer à Sessão na mencionada data, considerado compromisso profissional anteriormente agendado, consistente em depoimento perante a Polícia Federal, no Estado de São Paulo. Junta instrumento de mandato e certidão de intimação para que Fernando Barreto Nogueira esteja presente, no dia 17 de março, às 14h30, na Superintendência da Polícia Federal, em São Paulo.
    Vossa Excelência, em 29 de novembro de 2019, implementou a medida acauteladora, determinando a suspensão do processo-crime.
    Consulta ao sítio do Supremo revelou a inclusão do processo, em 26 de fevereiro último, na pauta da Primeira Turma, com julgamento designado para 24 de março próximo.
    2. Tendo em vista que a análise deste habeas corpus, na Primeira Turma, foi marcada para a Sessão de 24 de março de 2020, não surge relevante o pedido de adiamento, uma vez voltado à retirada do processo da pauta do dia 17 anterior. Nada há a prover.
    3. Publiquem.
Brasília, 16 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator